Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO TRABALHO INTERNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA MÉDIA.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. No caso, a contradição apontada pelo embargante não enseja a necessidade de emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, haja vista que a falta disciplinar supostamente cometida pelo embargante deve ser apurada pela Administração do Presídio, assegurado o direito de defesa, e ao final, sujeita a homologação pelo Juízo da execução penal.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.